Tribunal: TJPA
Processo: 0002025-11.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002025-11.2018.8.14.0124

APELANTE: MARCOS ANTONIO CONCEICAO DA SILVA, ELIAN CIRQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECONHECIMENTO DA
ABOLITIO CRIMINIS
EM RELAÇÃO À MAJORANTE DA ARMA BRANCA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por MARCOS ANTÔNIO CONCEIÇÃO DA SILVA e ELIAN CERQUEIRA DE OLIVEIRA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB, e à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB. A defesa dos recorrentes pleiteia pela reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, e após a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena base ficando aquém do mínimo legal, e, por fim que seja reconhecida a
abolitio criminis
em relação à majorante da arma branca.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) aplicar a reforma da dosimetria (ii), e analisar o pleito de reconhecimento da
abolitio criminis
em relação à majorante da arma branca.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
não havendo que se falar, ainda, em pena aquém do mínimo, em razão do óbice da Súm. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

4. Reconhecimento da
abolitio criminis
em relação à majorante da arma branca. Inaplicabilidade. Ocorrência de adequação típica, sendo transferida a causa de aumento do uso de arma de fogo para o §2ª-A, inciso I, do art. 157 e a causa de aumento do uso de arma branca, sendo redirecionada para o inciso VII do art. 157, do CP, inclusive, vale ressaltar ainda, que o referido inciso foi revogado após a ocorrência dos fatos criminosos praticados pelos apelantes, não havendo, portanto, que se falar em
abolitio criminis
, razão pela qual, deve ser mantida, a causa de aumento corretamente aplicada.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II e art. 59; Súm. 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta aos acusados
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCOS ANTÔNIO CONCEIÇÃO DA SILVA e ELIAN CERQUEIRA DE OLIVEIRA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB, e à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa dos recorrentes pleiteia pela reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, e após a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena base ficando aquém do mínimo legal, e, por fim que seja reconhecida a
abolitio criminis
em relação à majorante da arma branca.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que, no dia 14 de abril de 2018, em um posto de combustível situado nesta urbe, os acusados, com unidade de desígnio, teriam, mediante violência e grave ameaça, subtraído a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) da vítima Wilson Celestino de Souza
”,
fato ocorrido na comarca de São Domingos do Araguaia/PA.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa dos apelantes a reforma da dosimetria da pena. Não merece acolhimento o pedido.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
não havendo que se falar, ainda, em pena aquém do mínimo, em razão do óbice da Súm. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

RECONHECIMENTO DA
ABOLITIO CRIMINIS
EM RELAÇÃO À MAJORANTE DA ARMA BRANCA

A defesa alega que a lei 13.654/18 ao revogar o inciso I, do art. 157, do Código Penal, teria abolido a causa de aumento de pena do crime de roubo com uso de arma branca. Equivocou-se a defesa. Referido pleito não merece acolhimento, pois, como sabido, houve uma adequação típica, sendo transferida a causa de aumento do uso de arma de fogo para o §2ª-A, inciso I, do art. 157 e a causa de aumento do uso de arma branca, sendo redirecionada para o inciso VII do art. 157, do CP, inclusive, vale ressaltar ainda, que o referido inciso foi revogado após a ocorrência dos fatos criminosos praticados pelos apelantes, não havendo, portanto, que se falar em
abolitio criminis
, razão pela qual, mantenho a causa de aumento corretamente aplicada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025